Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711647-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: IBRAHIM BITAR D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 65994037. Aguarde-se o escoamento do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator